Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. CONSTATADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E ADEQUADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia a ser instaurada diz respeito à regularidade da fiscalização feita pela ré.

1. Apelação contra sentença, proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com antecipação de tutela, que, ao resolver o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos autorais para: (i) declarar a nulidade do procedimento de fiscalização e a inexigibilidade da cobrança da quantia de R$ 24.331,30, relativa à revisão de consumo; e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00, a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença. O pedido reconvencional foi julgado improcedente. 1.1. No apelo, a concessionária de serviço público de energia aduz, em suma, ter demonstrado, de maneira irrefutável, a ausência de ato ilícito por si cometido e a correta aferição do consumo acumulado. Pede o provimento do recurso para, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, consequentemente, procedente o pedido reconvencional. Subsidiariamente, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

2. A controvérsia cinge-se à análise da (i)legalidade do procedimento administrativo que originou o débito questionado na lide, pertinente à recuperação de receita pela concessionária de energia elétrica apelante, em razão de suposta fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor apelado. 2.1. De início, registre-se que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp no 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 11/9/2013) [...]” (STJ, REsp no 1831314/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJE de 19/12/2019). 2.2. À vista disso, o caso concreto, além das normas civis vigentes, está sob a égide da Lei no 8.078/1991 (Código de Defesa do Consumidor), pois a relação das partes é de consumo, na forma de seus arts. 2o e 3o.

3. A Resolução Normativa no 414/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, utilizada na fundamentação da sentença, foi revogada pela Resolução Normativa no 1.000/2021, que entrou em vigor em 3/1/2022. 3.1. Consoante os autos, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL já estava em vigor no momento da inspeção no aparelho medidor de energia em 17/11/2022. Logo, deve ser aplicada ao caso sob julgamento.

4. Nos termos dos arts. 590 e 591 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, ao constatar a ocorrência de indício de procedimento irregular, a concessionária de serviço público apelante deve adotar providências necessárias para sua fiel caracterização, emitindo, por exemplo, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL, cuja cópia legível deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante. 4.1. No caso em que o consumidor não acompanhou a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações necessárias para o exercício do contraditório. 4.2. Por conseguinte, a verificação da legalidade da cobrança do débito questionado na petição inicial do consumidor apelado perpassa pela observância dos ditames previstos na predita resolução normativa. 4.3. Outrossim, é indispensável a observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, para a validade do procedimento administrativo. 4.4. Precedente: “[...] 2. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados pelo art. 5o, LV, da CF, consistindo, ademais, corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. Na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como também de se pronunciar a respeito de seu resultado. [...].” (07295352620218070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE de 22/6/2023).

5. O respeito aos princípios mencionados concretiza-se em oportunizar o efetivo acompanhamento da produção da prova pelo consumidor apelado. 5.1. Ao que se infere dos autos, em 17/11/2022, por ocasião da inspeção realizada pela concessionária de serviço público apelante na unidade consumidora de titularidade do consumidor apelado, os funcionários verificaram a existência de anormalidade na medição do consumo da unidade consumidora em questão, descrita como “medidor encontrado com um desvio fora da medição com perda o mesmo foi padronizado uc foi normalizada. cargas f1 00,0a, n 00,1a, carga da perda 3,61a”, tendo tal irregularidade do medidor no 1191504 impedido a real apuração da energia consumida pela parte. Porém, o medidor não foi substituído porque a irregularidade foi antes da medição. 5.2. Por conta disso, a unidade consumidora foi autuada sob o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 146069.

6. Ao contrário da alegação da concessionária de serviço público, o consumidor não acompanhou a inspeção, uma vez que outra pessoa assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Assim, seria dever da concessionária enviar a cópia do referido TOI ao consumidor apelado em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, nos termos do § 3o do art. 591 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Por outro lado, no caso dos autos, não houve a entrega da cópia do TOI ao destinatário, segundo informações dos Correios (justificativa "mudou-se"). 6.1. Embora não tendo sido entregue cópia do TOI ao consumidor apelado, valendo-se da inspeção, a concessionária de serviço público apelante emitiu uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 24.305,87, que considera devida.

7. No caso dos autos, o procedimento administrativo foi realizado em desacordo com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa assegurados ao consumidor apelado, em evidente violação as normas de regência, notadamente a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 7.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (STJ, REsp no 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE de 28/9/2018). 7.2. Precedentes deste TJDFT: “[...] 2. O procedimento de apuração de fraude em medidor de energia elétrica deve estar em consonância com o determinado na Resolução Normativa da ANEEL no 1000/2022. 3. A comprovação de regular emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, com a efetiva ciência do consumidor, comprova o desvio de energia, o que torna devida a cobrança da diferença do consumo não cobrado. [...] 5. Negou-se provimento ao recurso.” (07108148020228070004, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE de 20/12/2023); “[...] 2. A despeito de que a concessionária de serviço público possa instaurar processo administrativo para medição dos quantitativos de energia elétrica utilizados em cada unidade consumidora, é certo que devem ser observados os requisitos contidos na legislação de regência (art. 129, da Resolução no 414/2010, ANEEL). 3. Assim, a apuração de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser objeto de análise por meio de processo administrativo com a participação do consumidor, o qual poderá solicitar perícia técnica ou a implementação de medição fiscalizadora, ou que seja realizada nova avaliação no medidor. 4. Estando ausente qualquer comunicação prévia ao consumidor que possibilite a requisição de perícia ou participação na avaliação técnica do medidor, com o simples comunicado de dever de pagamento das diferenças apuradas, a anulação da fatura é medida que se impõe. [...] 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (07170392820228070001, Relator: Ana Maria Ferreira da silva, 3a Turma Cível, DJE de 24/11/2023).

8. O procedimento administrativo, no caso em apreço, constitui prova unilateral, visto que ocorreu sem a participação do consumidor apelado. 8.1. Sob tal prospectiva, considerando que o desrespeito aos parâmetros contidos na norma regulamentadora macula o procedimento administrativo para apuração de consumo, restou comprovada a ilegalidade do procedimento administrativo que originou o débito questionado na lide, pertinente à recuperação de receita pela concessionária de energia elétrica apelante, em razão de suposta fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor apelado.

9. Nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica apelante é objetiva, confira-se: “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 9.1. A esse respeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. 9.2. Nada obstante, o fato de a responsabilidade ser objetiva não exclui à necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano experimentado pelo usuário. 9.3. No caso, comprovado que o fornecimento da energia elétrica foi suspenso de forma ilegal, em razão da apuração unilateral da suposta dívida pela concessionária de serviço público apelante, é imperioso concluir que os danos provocados ao consumidor apelado decorreram da falha da concessionária na prestação de serviço. 9.4. O Superior Tribunal de Tribunal, no julgamento do REsp no 1.412.433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema no 699, firmou a tese de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”. 9.5. De mais a mais, a concessionária de serviço público apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar. 9.6. Cabível, portanto, a indenização por danos morais.

10. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 10.1. Assim, mostra-se importante a ponderação do magistrado quando do arbitramento do valor da indenização, para não permitir que este passe despercebido pelo ofensor ou se transforme em fonte de renda indevida para o lesado. 10.2. Além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. 10.3. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. [...] 3. Recurso conhecido e provido.” (07159899820218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 14/11/2023). 10.4. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. 10.5. Levando em consideração o porte empresarial da concessionária de serviço público apelante, o fato de que o imóvel está desocupado há mais de uma década, que o consumidor apelado faz visitas mensais à propriedade apenas para garantir a integridade do bem, e que não há nenhuma evidência de que o dano moral tenha causado impacto persistente na vida do consumidor apelado, a quantia de R$ 3.000,00 cumpre adequadamente o fim compensatório e não degenera em enriquecimento injustificado. 10.6. Assim, conclui-se que a sentença não deve ser reformada.

11. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

12. Recurso improvido.